Tribunal: TJSP
Processo: 1012739-42.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão em cruzamento de vias não sinalizado entre viatura da Guarda Civil Municipal pertencente à empresa autora e automóvel pertencente aos requeridos – Pretensão de reparação em relação aos danos materiais – Alegação de que o veículo dos réus teria desrespeitado a preferencial do cruzamento – Sinalização vertical e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão em cruzamento de vias não sinalizado entre viatura da Guarda Civil Municipal pertencente à empresa autora e automóvel pertencente aos requeridos – Pretensão de reparação em relação aos danos materiais – Alegação de que o veículo dos réus teria desrespeitado a preferencial do cruzamento – Sinalização vertical e horizontal de "PARE" – Ação julgada improcedente – Insurgência da requerida – Conjunto probatório dos autos leva à configuração de culpa do guarda condutor da viatura pelo acidente – Veículo oficial que invadiu a contramão de direção para desviar de ônibus que fazia conversão à sua frente, colidindo frontalmente com a lateral do veículo dos réus – Imprudência do motorista da viatura de propriedade da ré – Viatura que sequer estava com os sinais sonoros e luminosos em funcionamento no momento da colisão – Preferencial da viatura que não autoriza a invasão da contramão de direção – Conduta dos requeridos que não deu causa ao acidente – Aplicação da teoria da causalidade adequada – Ausência de indícios de que os réus tenham atuado com culpa – Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC – Manutenção da improcedência – Honorários recursais – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012739-42.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante TB
SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S/A, são apelados SERGIO ROBERTO ZAMBUSI e MARCELO
YUKIO KUROSAKI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012739-42.2016.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Tb Serviços, Transportes, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A
Apelado: Sergio Roberto Zambusi e outro
Voto no 24.734
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO Colisão em cruzamento de vias não
sinalizado entre viatura da Guarda Civil Municipal
pertencente à empresa autora e automóvel
pertencente aos requeridos
Pretensão de
reparação em relação aos danos materiais

Alegação de que o veículo dos réus teria
desrespeitado a preferencial do cruzamento

Sinalização vertical e horizontal de “PARE” Ação
julgada improcedente Insurgência da requerida
Conjunto probatório dos autos leva à configuração
de culpa do guarda condutor da viatura pelo
acidente Veículo oficial que invadiu a contramão
de direção para desviar de ônibus que fazia
conversão à sua frente, colidindo frontalmente
com a lateral do veículo dos réus Imprudência
do motorista da viatura de propriedade da ré

Viatura que sequer estava com os sinais sonoros
e luminosos em funcionamento no momento da
colisão Preferencial da viatura que não autoriza
a invasão da contramão de direção Conduta dos
requeridos que não deu causa ao acidente

Aplicação da teoria da causalidade adequada

Ausência de indícios de que os réus tenham
atuado
com
culpa

Autora
que
não
se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do art.
373, I, do CPC Manutenção da improcedência
Honorários recursais Negado provimento.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S/A, nos autos da ação de reparação de danos que move em face
de SÉRGIO ROBERTO ZAMBUSI e MARCELO YUKIO KUROSAKE,
objetivando a reforma da sentença (fls. 308/311) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Limeira, Dra. Graziela da Silva Nery
Rocha, que julgou improcedente a ação, condenando a autora ao
ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento
de honorários aos patronos dos réus, fixados em R$ 500,00.
Apela a autora (fls. 321/329), sustentando que a
sentença ignorou a juntada aos autos do documento de fls. 272/282 que
comprova que o requerido MARCELO confessou ser culpado pelo ocorrido
perante a autoridade policial. Afirma que a dinâmica do acidente é
incontroversa e que o requerido MARCELO, condutor do automóvel no
momento do ocorrido, foi imprudente ao desrespeitar a sinalização de “PARE” e
invadir a preferencial da viatura, dando causa ao acidente. Afirma que o
sucesso do requerido SÉRGIO em demanda em face da Prefeitura de Limeira
não pode ser utilizado como razão para a improcedência desta ação, tendo em
vista que o requerido teria agido de má-fé a alterado a verdade dos fatos.
Pleiteia, por fim, a reforma da sentença e a total procedência de sua pretensão
indenizatória.

Apresentadas contrarrazões (fls. 336/345), o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Cuida-se de ação indenizatória em razão de
acidente de trânsito ocorrido em 05.11.2014, por volta de 22:25, cuja dinâmica,
no que incontroversa, consistiu na colisão entre viatura da Guarda Civil
Municipal de Limeira, locada à municipalidade pela empresa requerente, e o
automóvel Ford Ka Sport 1.6 Flex, de placas EWK2425, guiado pelo requerido
MARCELO e de propriedade do requerido SERGIO, no cruzamento da Rua
Assis Brasil com a Rua Vereador Samuel Berto, no município de Limeira.
Divergem as partes em relação à culpa pela
ocorrência do abalroamento, imputando reciprocamente à parte contrária.
Defende a empresa autora que o motorista do Ford Ka agiu com culpa ao
desrespeitar de forma imprudente a preferencial da Rua Assis Brasil, sinalizada
vertical e horizontalmente, dando causa à ocorrência do acidente por ter
interceptado a trajetória da viatura da GCM. Já os requeridos afirmam que
quem agiu com culpa foi o guarda municipal condutor da viatura, tendo em
vista que teria invadido a contramão de direção na Rua Assis Brasil para
desviar de ônibus que estava convergindo para a Rua Vereador Samuel Berto,
colidindo frontalmente com o Ford Ka que já havia realizado o cruzamento sem
qualquer desrespeito às normas de trânsito.
Devidamente instruída a demanda, com a oitiva
de cinco testemunhas (fls. 257/268), sobreveio a sentença de improcedência
de fls. 308/311, entendendo a MMa. Magistrada a quo que quem agiu com
imprudência foi o condutor da viatura, tendo em vista a invasão da pista
contrária, onde ocorreu a colisão, afastando o pleito indenizatória da empresa
requerente.
Insurge-se a autora, todavia sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Com
efeito,
é
cediço
que
para
a
responsabilização civil extracontratual subjetiva por acidente de trânsito faz-se
necessária a demonstração dos pressupostos conduta, dano, nexo causal
entre eles e, em especial, culpa (cf. artigos 186 e 187 do Código Civil).
E, de fato, incumbia à parte autora desvencilhar-
se do ônus que lhe é imposto pelo dispositivo do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, demostrando o fato constitutivo de seu direito.
No entanto, não houve a reunião dos elementos
necessários e suficientes a demonstrar a culpa do corréu MARCELO na
condução do automóvel Ford Ka, fundamental à caracterização da
responsabilidade civil extracontratual por acidente de trânsito.
Isto porque a oitiva das testemunhas acabou
confirmando a versão dos fatos narrada pela parte requerida em sua
contestação, restando demonstrada que a correta dinâmica do acidente é
aquela esquematizada pelos requeridos às fls. 103/104.
Conforme
se
extrai
dos
depoimentos
das
testemunhas gravados em mídia digital, os quatro guardas municipais
descrevem o acidente de forma semelhante, com algumas divergências em
relação a detalhes que podem ser justificadas pelo lapso temporal entre o
evento danoso e a audiência de instrução e julgamento. Afirmam de forma
uníssona que vinham pela Rua Assis Brasil e que a viatura reduziu a
velocidade para que um ônibus que vinha em sentido contrário fizesse a
conversão da referida rua para a Rua Vereador Samuel Berto. Afirmam que
assim que o ônibus concluiu a conversão e a viatura prosseguiu seu curso,
foram surpreendidos pelo automóvel dos autores, que havia desrespeitado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
preferencial. Todos confirmaram a existência de sinalização vertical e horizontal
na Rua Vereador Samuel Berto para indicar a preferencial da Assis Brasil. A
maioria dos guardas afirmou que os sinais sonoros e luminosos da viatura
estavam desligados.
E por mais que a versão narrada pelos guardas
não seja totalmente discrepante da realidade dos fatos, foi omitido um detalhe
fundamental para caracterização da culpa pelo ocorrido, esclarecido pela
testemunha Valdirene Bertazzo, que afirmou em seu depoimento que estava
parada na Rua Vereador Samuel Berto atrás do veículo Ford Ka e que
presenciou o momento da colisão. Alega a testemunha que a viatura em vez de
aguardar a conclusão da conversão por parte do coletivo, tentou efetuar o
cruzamento pela contramão de direção da Rua Assis Brasil. Já o veículo Ford
Ka não teria desrespeitado a preferencial, tendo em vista que parou na esquina
e realizou o cruzamento para ingressar na Rua Assis Brasil se aproveitando
que o ônibus havia bloqueado o fluxo de veículos do sentido de onde vinha a
viatura. No entanto, quando o requerido MARCELO já estava terminando a
manobra de conversão a esquerda na Rua Assis Brasil, sentido contrário
daquele seguido pela viatura, acabou interceptado pelo veículo oficial que era
conduzido pela contramão da via.
Assim,
considerando
que
o
preposto
da
municipalidade invadiu a contramão de direção para desviar do coletivo sem se
certificar da ausência de automóveis em sentido contrário, constata-se sua
culpa na modalidade imprudência e negligência, afastando-se a caracterização
da responsabilidade civil dos requeridos.
Isso porque o artigo 26 do Código de Trânsito
Brasileiro determina que os usuários das vias terrestres abstenham-se de todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos, de modo que o
condutor que invade a contramão de direção age com imprudência, assumindo
o risco de eventuais danos que venham a ser causados por sua conduta.
Nesse sentido, explica RUI STOCO:
“A invasão da pista contrária constitui operação perigosíssima, pois
pressupõe e revela que o condutor do veículo tenha, em verdade, assumido
a responsabilidade de ingressar na contramão de direção. Ademais, colhe
de surpresa o motorista que trafega regularmente pela pista invadida,
potencializando a possibilidade de acidente.
A regra genérica do art. 26 do CTB, que tem por escopo estabelecer
princípio geral e norma de conduta, diz que os usuários das vias terrestres
em geral devem 'abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais...'.
Portanto, aquele que invade a pista contrária demonstra insuportável
imprudência, desídia e, ademais, assume o risco de causar dano,
subentendendo-se comportamento doloso, ou seja, o chamado dolo
eventual.
Ademais, o art. 186, II, desse Código considera infração gravíssima transitar
pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de
sentido único de circulação, de sorte que, havendo dano a terceiro, o dever
de reparar decorre do só fato dessa conduta.” (In “Tratado de
Responsabilidade Civil”, Editora Revista dos Tribunais, 8a Edição, p. 1607).
Destaca-se, ainda, o teor do artigo 34 do Código
de Trânsito Brasileiro:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se
de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
E o fato de existir um sinal da “PARE” na Rua
Vereador Samuel Berto não exclui a responsabilidade exclusiva do condutor
da viatura para a ocorrência do abalroamento, especialmente porque o
condutor do veículo oficial invadiu a contramão de direção para efetuar o
cruzamento de vias sem se certificar que poderia executá-lo sem perigo para
os demais usuários da via.
E vige, em nosso sistema cível, a teoria da
causalidade adequada referente ao nexo causal, de modo que “causa
adequada será aquela que teve interferência decisiva” (Sergio Cavalieri, In
“Programa de responsabilidade civil”, Altas, 9a ed., p. 50) para a ocorrência do
dano. Logo, considerando que a conduta imputada ao requerido MARCELO
não causaria o acidente, esta não afasta a responsabilidade do condutor do
veículo da apelante.
Por fim, o documento de fls. 278/282 não pode
ser invocado como prova irrefutável da culpa do requerido MARCELO pelo
acidente, tendo em vista que contraria a dinâmica do ocorrido demonstrada
nestes autos. Ademais, o requerido nega nesta demanda a responsabilidade
pelo ocorrido, devendo prevalecer a manifestação de vontade realizada em
Juízo, devidamente representado por defensor constituído em face de
documento produzido perante a autoridade policial.
Portanto, tendo em vista a ausência de qualquer
indício de que os réus tenham atuado com culpa, requisito necessário à
configuração da responsabilidade civil por acidente de trânsito, de rigor a
manutenção da improcedência do pedido.
E em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento dos
honorários de sucumbência arbitrados em Primeiro Grau para R$ 1.000,00.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator